Tribunal: TRF3
Processo: 5016776-38.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
455/1197)

5016776-38.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. LIBERAÇÃO. ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. MATÉRIA DEDUZIDA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de reconsideração, no que tange à liberação dos valores arrestados. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja determinada a imediata liberação do arresto/penhora realizado no rosto dos autos da Ação Ordinária no 00.0668236-7; haja a vista aceitação da apólice de seguro garantia pelo I. Juízo a quo e pela União Federal e conforme já determinado por esse E. Tribunal no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015264-76.2016.4.03.0000”.

2. Em con

Inteiro teor:
455/1197)

5016776-38.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. LIBERAÇÃO. ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. MATÉRIA DEDUZIDA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de reconsideração, no que tange à liberação dos valores arrestados. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja determinada a imediata liberação do arresto/penhora realizado no rosto dos autos da Ação Ordinária no 00.0668236-7; haja a vista aceitação da apólice de seguro garantia pelo I. Juízo a quo e pela União Federal e conforme já determinado por esse E. Tribunal no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015264-76.2016.4.03.0000”.

2. Em consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que a Sexta Turma desta E. Corte negou provimento ao AI no 0015264-76.2016.4.03.0000, ressaltando que o arresto deveria ser mantido, até que o R. Juízo a quo apreciasse e aceitasse a substituição por seguro garantia, não havendo reconhecimento da ilegalidade do arresto, como pretendido pela agravante.

3. Portanto, a questão da liberação de arresto antes da aceitação da substituição da garantia já foi apreciada no mencionado recurso (AI no 0015264-76.2016.4.03.0000), tendo ocorrido a preclusão consumativa.

4. Além disso, o presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida nos autos originários, integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, que apenas manteve a decisão referida, não tendo, assim, conteúdo decisório.

5. Ressalta-se que a liberação dos valores arrestados após a aceitação da garantia pela exequente ainda não foi analisada em Primeiro Grau, tanto que a decisão que rejeitou os embargos foi expressa para determinar que “não obstante, tendo em vista o provável excesso de penhora, oficie-se reiterando-se os termos de fl. 202, conforme já determinado à fl. 283-verso. Após, dê-se vista à exequente para que se manifeste sobre o excesso e a possibilidade de transferência da totalidade da penhora para o seguro garantia e liberação dos valores arrestados, nos termos do art. 874, I, do CPC.

6. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

7. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016776-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TERCIO CHIAVASSA - SP138481-A, DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646-A, LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016776-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TERCIO CHIAVASSA - SP138481-A, DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646-A, LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA., contra a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC/2015, não conheceu do agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de reconsideração, no que tange à liberação dos valores arrestados (fls. 280/283 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 344/351, 359/366 e fl. 309 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 389, 404)

Alega a agravante que, ao contrário do que afirmado pela r. decisão recorrida, tanto a exequente quanto o Juízo a quo aceitaram a apólice de seguro garantia. Todavia, a determinação judicial foi descumprida, ocasionando a não liberação do levantamento dos valores arrestados pela agravante. Afirma, também, que a não liberação do arresto de fl. 21, causa indevido excesso de penhora e a injustificável constrição do patrimônio da agravante, gerando prejuízos de difícil e incerta reparação. Aduz que pretende, na verdade, não apenas a rediscussão da matéria quanto à liberação do arresto, mas sim o efetivo cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n° 0015264- 76.2016.4.03.0000, possibilitando-se a imediata liberação dos valores arrestados e a aceitação do seguro garantia apresentado. Pede a integral reforma da decisão monocrática.

Com as contrarrazões da União, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016776-38.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: TERCIO CHIAVASSA - SP138481-A, DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646-A, LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de reconsideração, no que tange à liberação dos valores arrestados (fls. 280/283 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 344/351, 359/366 e fl. 309 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 389, 404)

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015264-76.2016.4.03.0000 não deixa dúvida quanto à (i) ilegalidade do arresto de fl. 21, realizado sem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 6.830/80; e (ii) expressa determinação no sentido de que o arresto deveria ser mantido apenas até a aceitação da apólice de seguro garantia; que, em claro descumprimento à determinação judicial, o I. Juízo a quo não liberou o levantamento dos valores arrestados; que a não liberação do arresto causa indevido excesso de penhora e a injustificável constrição de seu patrimônio, gerando prejuízos de difícil e incerta reparação; que o arresto e a penhora no rosto dos autos da ação ordinária no 00.0668236-7, efetuados antes mesmo de a agravante ter sido citada da Execução Fiscal, não se sustenta, e por isso deve ser cancelado, sob pena de contrariedade aos próprios artigos 7o, inciso III, e 8o, da Lei no 6.830/80, e ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Requer a reforma da decisão agravada “para que seja determinada a imediata liberação do arresto/penhora realizado no rosto dos autos da Ação Ordinária no 00.0668236-7; haja a vista aceitação da apólice de seguro garantia pelo I. Juízo a quo e pela União Federal (fls. 269/269v da cópia integral da Execução Fiscal que instrui esse Agravo) e conforme já determinado por esse E. Tribunal no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015264-76.2016.4.03.0000” (ID Num. 3572292 - Pág. 13)

O recurso não deve ser conhecido.

A fl. 21 dos autos originários (ID Num. 3572294 - Pág. 24, 39), foi proferido despacho, em 24/2/2016, determinando o arresto nos autos da ação de rito ordinário n. 00.0668237-7.

A fls. 24/30, a executada peticiona, requerendo a liberação do arresto realizado no rosto dos autos da ação ordinária n. 00.0668236-7 (ID Num. 3572294 - Pág. 28/34, 43/49)

Outras petições a fls. 101/102 e 137/140 dos autos originários, requerendo a liberação do arresto (ID Num. 3572294 - Pág. 137/138, 152/153 e ID Num. 3572294 - Pág. 179/182, 194/197, )

A fls. 221/225 dos autos originários, o R. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de levantamento do arresto de fl. 21, ao fundamento de que a garantia oferecida ainda não se encontrava em termos (ID Num. 3572294 - Pág. 273/278, 288/293)

Em face dessa decisão, a executada interpôs o agravo de instrumento n. 0015264-76.2016.4.03.0000 (ID Num. 3572294 - Pág. 293/306), bem como protocolou pedido de reconsideração (fls. 230/231 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 285/286, 300/301)

Novos pedidos de liberação do arresto em 19/8/2016 (ID Num. 3572294 - Pág. 321/322) e 10/2/2017 (ID Num. 3572294 - Pág. 342/343)

Em 10/7/2017, o r. Juízo a quo rejeitou o pedido de reconsideração da decisão a fls. 221/225 dos autos originários, ao fundamento de que a ilegalidade do arresto foi refutada quando da análise do AI no 0015264-76.2016.4.03.0000. Quanto à regularização do seguro garantia, a decisão agravada esclareceu não haver demonstração de que a exequente já havia aceitado a apólice (fls. 280/283 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 344/351, 359/366)

Contra referida decisão, a executada opôs embargos de declaração (fls. 285/288 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 353/356, 368/371). Da decisão que rejeitou os embargos de declaração (fl. 309 dos autos originários, ID Num. 3572294 - Pág. 389, 404), a executada interpôs o presente recurso.

Em consulta ao sistema de andamento processual, verifico que a Sexta Turma desta E. Corte negou provimento ao AI no 0015264-76.2016.4.03.0000, ressaltando que o arresto deveria ser mantido, até que o R. Juízo a quo apreciasse e aceitasse a substituição por seguro garantia, não havendo reconhecimento da ilegalidade do arresto, como pretendido pela agravante.

Portanto, a questão da liberação de arresto antes da aceitação da substituição da garantia já foi apreciada no mencionado recurso (AI no 0015264-76.2016.4.03.0000), tendo ocorrido a preclusão consumativa.

Além disso, o presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de fls. 280/283 dos autos originários, integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração (fl. 309 dos autos originários), que apenas manteve a decisão a fls. 221/225 dos autos originários, não tendo, assim, conteúdo decisório.

Ressalto que a liberação dos valores arrestados após a aceitação da garantia pela exequente ainda não foi analisada em Primeiro Grau, tanto que a decisão que rejeitou os embargos foi expressa para determinar que “não obstante, tendo em vista o provável excesso de penhora, oficie-se reiterando-se os termos de fl. 202, conforme já determinado à fl. 283-verso. Após, dê-se vista à exequente para que se manifeste sobre o excesso e a possibilidade de transferência da totalidade da penhora para o seguro garantia e liberação dos valores arrestados, nos termos do art. 874, I, do CPC (ID Num. 3572294 - Pág. 389, grifos meus).

Em face do exposto, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015.

Comunique-se ao MM. Juízo a quo.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada. A matéria recorrida foi amplamente apreciada no AI no 0015264-76.2016.4.03.0000. Naquela ocasião, a Sexta Turma, ao negar provimento ao recurso, assentou que “o arresto deveria ser mantido, até que o R. Juízo a quo apreciasse e aceitasse a substituição por seguro garantia, não havendo reconhecimento da ilegalidade do arresto, como pretendido pela agravante”. Imperioso reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa. No mais, os argumentos expostos pela agravante não tratam de qualquer circunstância superveniente e a decisão que pretende ver reformada é desprovida de conteúdo decisório como bem supramencionado.

Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. LIBERAÇÃO. ACEITAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. MATÉRIA DEDUZIDA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, em face da decisão proferida pelo R. Juízo da 4a Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou o pedido de reconsideração, no que tange à liberação dos valores arrestados. Requer a reforma da decisão agravada “para que seja determinada a imediata liberação do arresto/penhora realizado no rosto dos autos da Ação Ordinária no 00.0668236-7; haja a vista aceitação da apólice de seguro garantia pelo I. Juízo a quo e pela União Federal e conforme já determinado por esse E. Tribunal no Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0015264-76.2016.4.03.0000”.

2. Em consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que a Sexta Turma desta E. Corte negou provimento ao AI no 0015264-76.2016.4.03.0000, ressaltando que o arresto deveria ser mantido, até que o R. Juízo a quo apreciasse e aceitasse a substituição por seguro garantia, não havendo reconhecimento da ilegalidade do arresto, como pretendido pela agravante.

3. Portanto, a questão da liberação de arresto antes da aceitação da substituição da garantia já foi apreciada no mencionado recurso (AI no 0015264-76.2016.4.03.0000), tendo ocorrido a preclusão consumativa.

4. Além disso, o presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida nos autos originários, integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração, que apenas manteve a decisão referida, não tendo, assim, conteúdo decisório.

5. Ressalta-se que a liberação dos valores arrestados após a aceitação da garantia pela exequente ainda não foi analisada em Primeiro Grau, tanto que a decisão que rejeitou os embargos foi expressa para determinar que “não obstante, tendo em vista o provável excesso de penhora, oficie-se reiterando-se os termos de fl. 202, conforme já determinado à fl. 283-verso. Após, dê-se vista à exequente para que se manifeste sobre o excesso e a possibilidade de transferência da totalidade da penhora para o seguro garantia e liberação dos valores arrestados, nos termos do art. 874, I, do CPC.

6. Ademais, analisando os fundamentos apresentados pela agravante não identifico motivo suficiente à reforma da decisão agravada. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

7. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.